Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739040-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGOS GOMES DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravado, e determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado (id 138705916 dos autos n. 0707955-49.2022.8.07.0018). O agravante sustenta, em síntese, o excesso de execução referente ao período posterior a 27.4.1997, pois considera que a Ação Coletiva n. 32.159/97 limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, ajuizado em 28.4.1997; que a decisão agravada não se manifestou quanto à aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 9.12.2021; bem como se omitiu quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença. A alegação relacionada à aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) não constou da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco dos embargos de declaração, ambos apresentados pelo agravante, razão pela qual não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. A tese relativa aos honorários advocatícios não foi decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, mas a sua análise foi diferida sob o fundamento de que Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Extrai-se dos autos que a postergação da fixação de honorários sucumbenciais contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal em relação à tese de aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), bem como da falta de conteúdo decisório quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator